Tribunal: TJMT
Processo: 1004769-61.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Feito n. 1004769-61.2017
Vistos...
Embargos de declaração opostos por Consórcio J Malucelli – CR Almeida, tanto em face da decisão que lhe negou pedido liminar posto no agravo de instrumento, quanto em face da decisão que julgou este prejudicado pelo advento de sentença nos autos principais.
Alega a embargante, nos primeiros embargos, que a decisão foi omissa, porquanto não enfrentou seus principais argumentos e teses. Nos segundos embargos, sustenta que o fato de ter sido proferido sentença nos autos principais, por si só, não é motivo para a extinção do agravo por perda do objeto, porque a sentença não foi proferida contra si, mas tão somente quanto à Requerida Copel Geração e Transmissão S/A.
Requereu, portanto, sejam acolhidos e providos os embargos, atribuindo efeito modificativo à decisão.
Nas contrarrazões aos embargos (Id n. 8260778) o Ministério Público e, aduzindo a inexistência de vícios, pede sejam desprovidos.
É o que merece registro.
Decido.
Os embargos de declaração foram opostos em face de decisão liminar e o agravo ainda não está apto a julgamento, motivo porque será decidido de forma monocrática, primando pelo princípio da celeridade processual.
Pois bem.
A embargante opôs os primeiros embargos, alegando que houve omissão do Relator, que não teria analisado seus principais argumentos e teses alegados.
A insurgência, com visto, diz respeito à irresignação sobre os fundamentos da decisão, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material.
Outrossim, o efeito modificativo almejado é uma excepcionalidade dentre as hipóteses de cabimento dos embargos e decorre do fato de, em se corrigindo um vício apontado, implicar na modificação da decisão.
A embargante alega omissão, no entanto, das razões postas nos embargos, verifica-se o nítido intuito de reapreciação das suas teses suscitadas no recurso e inicial, não acatados. As alegações, então, evidenciam o seu inconformismo em relação os fundamentos utilizados pelo Relator e o fato de não ter o seu pedido acolhido. Esta conduta, como é sabido, não configura os requisitos que albergam a oposição dos embargos declaratórios, posto que a não concordância com os elementos de convicção do julgador não se traduz em contradição ou outro vício, a ensejar o manejo dos embargos de declaração.
Ademais, os fundamentos do decisum não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos fatos e documentos, nem mesmo dispositivos legais apontados, mas sim do convencimento do julgador.
Nesse contexto, ficou claro que a pretensão da Embargante, nos primeiros embargos, é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interporrecurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.
Sendo assim, não havendo omissão a ser suprida, rejeito os primeiros declaratórios.
Quanto às razões dos segundos embargos, no entanto, merece acolhida.
De fato, quando proferida a decisão que julgou prejudicado o agravo em face do advento da sentença no feito principal, não foi observado que em relação à empresa embargante, o feito prosseguiu, conforme, aliás, expresso pelo próprio Juiz da causa que disse: “[...] Enfim, o processo prosseguirá em relação ao Consórcio J. Malucelli – CR Almeida. [...]”.
Sendo assim, a sentença proferida em relação a uma das partes, não prejudica a outra, em relação ao seu interesse no julgamento do agravo de instrumento, de forma que acolho os segundos embargos de declaração, para tornar sem efeito a decisão (Id n. 7515226).
Visando dar continuidade ao julgamento do agravo de instrumento, determino seja intimado o agravado para apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Após, abra-se vistas à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para colhida do parecer.
Tomadas as devidas providências, devolvam-me os autos conclusos para julgamento do mérito do agravo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator convocado